Tribunal: TJDFT
Processo: 0706275-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706275-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ILSON MOREIRA DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: EMILIANO CANDIDO POVOA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Vladimir Pereira da Silva em face da r. decisão (ID 184274954, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por Ilson Moreira de Andrade contra o ora Agravante, rejeitou a manifestação do Executado, determinando o prosseguimento do feito pelo valor remanescente indicado pelo Exequente, nos seguintes termos: “Compulsando os autos verifico que por meio da decisão de ID foi deferida a substituição da penhora pelos eventuais créditos a serem recebidos pelo devedor até o limite do débito em execução - R$ 2.393.416,41 - derivados do processo número 0705322-24.2019.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília), no qual o executado figura na condição de réu. Foi, então, determinada a transferência dos valores do devedor para conta judicial vinculada aos presentes autos (ID 177290430 - R$ 738.157,33). O executado havia anuído com a substituição da penhora, observado o saldo devedor de R$ 2.393.416,41 atualizados até 04/06/2018, conforme ID 36199769. Assim, o exequente requereu ao ID 177682756, o levantamento da quantia depositada nos autos (ID 177290430 - R$ 738.157,33), e a intimação do devedor para efetuar o pagamento do débito remanescente, o qual atualizado perfaz a monta de R$ 3.098.686,61 (três milhões, noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos). Este juízo indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados nos autos, eis que há registro de penhora no rosto destes autos em desfavor do credor - decisão de ID 177747545. O executado apresentou manifestação informando que é indevida a solicitação do credor de intimação do executado para pagamento do débito remanescente, no valor de R$ 3.098.686,61 (três milhões, noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), considerando que ainda existem valores a serem recebidos pelo devedor nos autos 0705322-24.2019.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília), e que, portanto, este feito deve ser sobrestado até que haja a transferência dos valores que lhe couberem para estes autos. O credor, por sua vez, afirma que o feito 0705322-24.2019.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília) foi extinto em face do devedor, razão pela qual é descabido o pedido de sobrestamento da presente ação, haja vista que não virão novos valores oriundos dos referidos autos. É o relatório. Decido. Assiste razão ao credor, tendo em vista que as partes concordaram com a substituição da penhora dos créditos que couberem ao executado até o limite do débito em execução (atualizados até 04/06/2018, conforme ID 36199769. R$ 2.393.416,41) - derivados do processo número 0705322-24.2019.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília), Assim, tendo havido a extinção daqueles autos em face do devedor sem que o exequente tenha recebido a integralidade dos valores que lhe são devidos, cabível o prosseguimento do feito pelo valor remanescente. Quanto aos pedidos de condenação das partes contrárias nas penalidades da litigância de má-fé, observa-se que o reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: A litigância de má-fé diz respeito à má-conduta processual. Postular o que a parte entende ser seu direito não caracteriza o improbus litigator, sob pena de inviabilizar o acesso à jurisdição.(APC 20090111615190,3a T., rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, DJe 10/07/2013). No caso, não se divisa atuação temerária na espécie, mas o exercício regular do direito de impugnação das partes. Desse modo, rejeito a manifestação do devedor de ID 180054464, e reconheço que é cabível o prosseguimento do feito pelo valor remanescente indicado pelo credor ao ID 177682756 (R$ 3.098.686,61 - três milhões, noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos). Ressalto que serão observadas as penhoras no rosto destes autos averbadas em desfavor do credor para levantamento de quantias eventualmente depositadas. No mais, aguarde-se retorno do ofício encaminhado ao juízo da 33a Vara Cível de Belo Horizonte/MG - autos no 4289453- 88.2013.8.13.0024” . Nas razões recursais (ID 55969757), alega o Agravante, em resumo, que o referido decisum se baseou em premissa equivocada, qual seja, a extinção do Processo no 0705322-24.2019.8.07.0001, haja vista o prosseguimento do feito em autos apartados (no 0702815-17.2024.8.07.0001). Aduz, assim, que não se cogita da “extinção do processo que irá satisfazer o débito destes autos de execução, mas tão somente o seu prosseguimento em apartado”, conforme determinado pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Sustenta a inexistência da obrigação de pagar diretamente a quantia restante da dívida, uma vez que o acordo judicial realizado entre as partes “atrelou o débito exequendo ao crédito do processo no 0705322-24.2019.8.07.0001 (novo 0702815-17.2024.8.07.0001) e/ou ao imóvel de matrícula no 16.219”. Nessa linha, defende que “é nítida a renúncia do exequente quanto à possibilidade de execução direta do título executivo, concordando com a condição acordada de que o recebimento do seu crédito está vinculado aos valores a receber nos autos do processo no 0705322-24.2019.8.07.0001 (novo 0702815-17.2024.8.07.0001), equivalente aos 25% do imóvel na QL 12 do Lago Sul”. Afirma que o Exequente/Agravado, ao requerer o pagamento de saldo remanescente da execução, apresenta comportamento contraditório em relação a todos os atos praticados no processo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Indica estar presente o perigo da demora, porquanto o d. Juízo de origem autorizou o prosseguimento da execução pelo montante atualizado de R$ 3.098.686,61 (três milhões, noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), quantia vultosa, que pode comprometer o patrimônio dele. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de que a penhora no rosto dos autos determinada no Processo no 0705322-24.2019.8.07.0001 seja endossada para abranger também o feito de no 0702815-17.2024.8.07.0001. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a execução em comento, proposta em 30/7/2018, está embasada em nota promissória, no valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais), vencida em 30/8/2015 e não paga (ID 20516697 do processo referência). Ao longo da execução do referido título de crédito, foi deferida a penhora sobre 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel de propriedade, em condomínio, do Executado (situado na QL 12, conjunto 05, casa 01 - Lago Sul - matrícula no 16219 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal) (ID 23256460, na origem). Posteriormente, houve a substituição da aludida penhora (ID 36267258, na origem), com a anuência do Executado (ID 36199769, na origem), a qual foi requerida, pelo Exequente, nos seguintes termos: “1- A substituição da penhora recaída sobre 25% do imóvel de propriedade do executado situado na QL 12, Conjunto 05, Lote 01 da SHI/SUL- Lago Sul/DF pelo valor noticiado na petição de ID 32943112 pela terceira interessada Almiranda Davi de Castro de R$ 2.450.000,00(dois milhões quatrocentos e cinquenta mil reais) até o limite do credito atual do exequente que perfaz a quantia de R$ 2.393.416,41 (dois milhões, trezentos e noventa e três mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e um centavo), conforme planilha em anexo; 2-Seja expedido Mandado de Penhora no rosto dos autos da Ação Consignatória de no 0705322-24.2019.8.07.0001 da quantia de R$ 2.393.416,41 (dois milhões, trezentos e noventa e três mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e um centavo), valor referente ao crédito atual do exequente, expedindo-se Ofício ao Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília solicitando a transferência da referida quantia para uma conta judicial deste r. Juízo de Execução de Títulos Extrajudiciais; 3- Após a devida substituição da penhora e transferência dos valores para uma conta judicial deste r. Juizo, requer seja expedido Ofício ao Cartório do 1o Oficio de Registro de Imóveis para a baixa da penhora recaída sobre 25% do imóvel de propriedade do executado situado na QL 12, Conjunto 05, Lote 01 da SHI/SUL- Lago Sul/DF, objeto da matricula 162” (ID 36183483, na origem). Após questionamentos de terceiros, o d. Juízo a quo esclareceu que: “Com efeito, a decisão de id. 3626258 nada disciplinou sobre a titularidade dos depósitos vertidos no processo no 0705322-24.2019.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília), até mesmo porque este órgão jurisdicional falece de competência para tanto. O citado provimento jurisdicional apenas deferiu a substituição da penhora do imóvel por “eventuais créditos que couberem ao ora executado VLADIMIR PEREIRA DA SILVA, até o limite do débito em execução - R$ 2.393.416,41 - derivados do processo número 0705322-24.2019.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília), no qual figura na condição de réu (grifei)”. Nesse passo, os terceiros (id. 42886004) devem atentar que o juízo da 17a Vara Cível de Brasília somente promoverá a transferência de valores a este processo se, de fato, o executado fizer jus a algum crédito nos autos no 0705322-24.2019.8.07.0001. É dizer, se não for reconhecido qualquer crédito do executado naqueles autos, nada será vertido ao presente feito. Daí por que a decisão de id. 3626258, a título de cautela, condicionou o levantamento do bloqueio sobre imóvel ao êxito da penhora no rosto dos autos” (ID 43286345, na origem). Nesse contexto, não se afigura, neste momento de análise prefacial da controvérsia, a existência de qualquer acordo judicial nos termos alegados pelo Executado nas razões deste Agravo de Instrumento, tampouco elementos que evidenciem a renúncia de crédito pelo Exequente, o qual possui o direito a perseguir o adimplemento do montante relativo ao restante da dívida, de modo que não há óbice ao prosseguimento dos atos de constrição/expropriação legalmente previstos na fase executiva. Frise-se que, após pesquisa ao andamento processual do Processo 0705322-24.2019.8.07.0001, constata-se que o feito está em tramitação final para o arquivamento e que não há suporte fático e jurídico à pretensão do Recorrente no sentido de atrelar a constrição efetuada nos mencionados autos ao Processo no 0702815-17.2024.8.07.0001. Ressalte-se que a execução é extinta quando satisfeita integralmente a obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC/15, e é permitido ao Executado remir a dívida a todo tempo para evitar a adjudicação dos bens, segundo dicção do art. 826 do mesmo diploma. Ademais, não se evidencia periculum in mora, porquanto a simples determinação de prosseguimento da execução não implica, no momento, qualquer ato de constrição patrimonial, inexistindo risco de expropriação iminente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator